Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701877-54.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: MYCAELLO STEFANNO ABREU DA SILVA IMPETRANTE: JOÃO PESSOA PIRES DE ABREU AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Mantenho a decisão agrava por seus próprios fundamentos. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 10 de julho de 2025 14:03:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora